Tribunal: STF
Processo: HC 262435
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gabriel Felipe Pereira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.011.047/SC (docs. 6 e 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006 (doc. 4, p. 9).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O PACIENTE faz jus a benesse prevista no artigo 33, parágrafo 4, da lei 11.343 de 2006. Inicialmente, é primário não possuindo nenhum decreto condenatório. Para não ser aplicado o parágrafo 4, do artigo 33, da lei 11.343 de 2006 há necessidade de uma investigação afunda, não se baseando em fatos perfunctórios.



    A justificativa de que a quantidade e diversidade de entorpecente, por si só, não justifica que o paciente se dedicava a atividade criminosa.



    Há necessidade de elementos de provas que comprovem a afirmativa.



    Assim, faz jus. (doc. 1, p. 7).  



    Ao final, requer:  



    1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima.



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.



    2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto. (doc. 1, pp. 10-11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a utilização do instrumento como sucedâneo de revisão criminal. 3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 4. Agravo regimental não conhecido. (doc. 7, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, a questão suscitada nesta impetração não foi julgada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 259.430 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/9/2025 – grifei).  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. O agravante alega não configurada supressão de instância e pretende a declaração de nulidade da ação penal em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, não enfrentada pelo STJ, pode ser apreciada diretamente pelo STF ou se a análise configuraria supressão de instância. III. Razões de decidir 4. O STF tem entendimento consolidado quanto à inadmissibilidade de habeas corpus quando a matéria suscitada não foi previamente examinada pelo tribunal apontado como coator, em razão da vedação à supressão de instância. 5. Não se verifica ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova utilizado para embasar a condenação, havendo suporte nas declarações de testemunhas presenciais. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido. (HC 248.533 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2025 – grifei).  



    Para além disso, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator